Tribunal: TJDFT
Processo: 0720676-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720676-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIZ SILVA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida no cumprimento de sentença monitória (Proc. 0711484-58.2021.8.07.0003), movido contra LUIZ SILVA DOS SANTOS, que indeferiu os pedidos de pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), ao fundamento de que a atual base de dados do SNIPER já fora acessada pelos demais sistemas já pesquisados, e-RIDF (Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico), ao fundamento de que o sistema dá acesso privado e sua pesquisa judicial está restrita aos beneficiários da justiça gratuita. O agravante sustenta, em suas razões recursais, que já esgotou os meios para a localização de bens, que o agravado não indicou bens à penhora, e que, pelo princípio da cooperação, é necessário o deferimento das pesquisas almejadas. Aduz a fumaça do bom direito na regularidade da execução e o perigo na demora no risco de prescrição intercorrente do título judicial. Requer efeito suspensivo no processo de origem e, no mérito, o deferimento das pesquisas SNIPER e e-RIDF. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende a concessão de efeito suspensivo no processo de origem para, no mérito, o deferimento das pesquisas SNIPER e e-RIDF. O MM. Juiz a quo indeferiu as diligências no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), ao fundamento de que a atual base de dados do SNIPER já fora acessada pelos demais sistemas já pesquisados, e-RIDF (Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico), ao fundamento de que o sistema dá acesso privado e sua pesquisa judicial está restrita aos beneficiários da justiça gratuita. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Assim, o princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos reiterados e imotivados em verdadeira transferência ao Judiciário do ônus cabível ao exequente. No presente caso, as pesquisas eletrônicas efetuadas nos sistemas RENAJUD (ID 194392301 na origem), SISBAJUD (ID 194392300 na origem) e INFOJUD (ID 194392300 na origem), recentíssimas, todas em 23 de abril de 2024, restaram infrutíferas, não sendo o caso, ao menos no momento, de investigação patrimonial pelo sistema SNIPER. Afinal, a reiteração das pesquisas eletrônicas nos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD acima, há cerca de um mês, torna ineficaz o deferimento da investigação patrimonial pelo sistema SNIPER, que tem base de dados semelhante aos sistemas acima deferidos. O sistema de pesquisa e-RIDF (Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico) tem a mesma base de dados da pesquisa disponibilizada ao particular, mediante custeio, pela ANOREG/DF. Assim, como se extrai do pagamento do preparo deste agravo e da notícia que o agravante é uma instituição financeira, claramente sem direito à justiça gratuita, cabendo arcar com os custos da referida pesquisa. Portanto, como visto acima, ao menos em cognição sumária, não se mostram presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Sendo assim, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator